Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Queixa-crime. Decadência. Descrição do fato criminoso. Falta de condição e justa causa para exercício da ação penal.
Não mencionado na procuração o fato criminoso e não sanado o vício no prazo decadencial para se oferecer a queixa-crime, mantém-se a decisão que a rejeitou, por vício de representação e falta de condição e justa causa para a ação penal (CPP, art. 41 e 395, II). Recurso não provido.